Tribunal: TJMT
Processo: 1037693-55.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037693-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EFATA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 43.155.257/0001-25 (APELADO), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.310.882/0001-66 (APELANTE), DIOGO REINERS GONCALVES - CPF: 000.971.851-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADIMPLEMENTO DE CUSTAS APÓS PARCELAMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 e art. 485, IV, do CPC, em razão do inadimplemento do parcelamento das custas processuais, e deixou de fixar honorários sucumbenciais sob o fundamento de ausência de condenação quando o processo é extinto antes da formação da relação jurídica processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, mesmo diante da extinção do processo por inadimplemento das custas após parcelamento, houve formação da relação jurídica processual; (ii) estabelecer se, nesse contexto, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A formação da relação jurídica processual resta caracterizada com a citação da parte embargada e a apresentação de impugnação aos embargos, evidenciando o aperfeiçoamento da relação triangular.

4. A extinção do processo por inadimplemento de custas processuais, após o início válido do contraditório, não atrai a aplicação do art. 290 do CPC, mas se amolda à hipótese de abandono da causa (art. 485, IV, do CPC), afastando-se o precedente do REsp 2.053.571/SP, que trata de cancelamento de distribuição sem formação da relação processual.

5. Incide, na espécie, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à movimentação processual, no caso, a autora dos embargos, deve suportar os ônus decorrentes da demanda, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais.

6. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT reconhece que a fixação de honorários advocatícios é devida quando há triangulação processual, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito.

7. Inexistindo honorários fixados na origem, não há falar em honorários recursais, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A citação válida e a apresentação de resposta pela parte adversa configuram a formação da relação jurídica processual.

2. A extinção do processo por inadimplemento das custas após o parcelamento, com contraditório instaurado, não enseja o cancelamento da distribuição, mas sim a aplicação do princípio da causalidade.

3. Nessas hipóteses, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo havendo extinção sem resolução de mérito.

4. Honorários recursais são indevidos quando não houve fixação anterior na origem.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 290, 321, parágrafo único, 485, III e IV, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.910.279/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.05.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.004.107/PB; TJMT, Ap. Cív. 0000146-80.2014.811.0030, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.02.2025; TJMT, N.U 1000215-62.2017.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
ALMEIDA, SANO E CAVALCANTI – ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo dos
embargos à execução
apresentados por
EFATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.,
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do inadimplemento das custas processuais, deixando de condenar ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Inconformado, o Escritório apelante sustenta o desacerto da sentença, aduzindo, em síntese, a formação da relação processual se deu com a citação válida da cooperativa embargada (UNICRED) e a consequente apresentação de impugnação à inicial de embargos, o que teria gerado triangularização processual, exigindo do Apelante atuação efetiva em juízo.

Aduz que a extinção do feito decorreu de inércia do Apelado, que deixou de adimplir as custas processuais parceladas, mesmo após regular intimação, o que configura desídia e atrai a aplicação do princípio da causalidade, sendo devida a condenação do Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com fixação sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões da recorrida no Id. 326769862, defendendo a manutenção da sentença, invocando a aplicação do precedente delineado no REsp 2.053.571/SP, sendo inaplicável em caso de extinção do feito com fulcro nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ALMEIDA, SANO E CAVALCANTI – ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida, nos autos dos embargos à execução opostos por Efata Indústria e Comércio de Móveis Ltda., que, ao extinguir o feito sem resolução do mérito em razão do
inadimplemento das custas processuais
, após o deferimento do parcelamento, deixou de fixar
honorários advocatícios sucumbenciais
, sob o fundamento de que a extinção sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC, conjugada com o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do mesmo diploma, não ensejaria a imposição de ônus sucumbenciais ao autor.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...] Vistos etc.

Mesmo intimada, decorreu o prazo sem que a parte autora recolhesse as custas devidas e/ou apresentasse qualquer manifestação.

É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, sabe-se que cabe à parte cumprir as determinações do juízo acerca da regularidade da petição inicial e dos documentos que a acompanham.

No caso dos autos, em que pese a negativa da gratuidade da justiça por este Juízo, no mesmo ato, sob o prisma da razoabilidade, foi possibilitado ao autor o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas mensais, a fim de dar continuidade ao regular andamento do processo.

Contudo, o autor simplesmente não deu continuidade ao pagamento parcelado das custas processuais, o que justifica o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo.

Nesse sentido, é o entendimento do E. TJMT. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO – PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – TESE REJEITADA – PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1-
Não há falar de violação do princípio da não surpresa, quando o Juiz singular extingue o processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas, especialmente porque, expressamente autorizou o parcelamento das custas em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas e o Apelante, intimado, efetuou o pagamento da primeira parcela e deixou de recolher as demais
. 2- "A jurisprudência sedimentada” no STJ “é no sentido de que, tendo sido intimados o autor e o advogado para a complementação das custas e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito" ( AgInt no AREsp 1.360.124/DF). No caso, foi deferido pedido de parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia ao Recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada pelo Juiz, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
(TJ-MT 00009307520188110011 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Diante disso, tendo em vista que o autor se desincumbiu da sua obrigação, com fundamento no art. 321, par. único, do CPC,
indefiro a petição inicial
e, por consequência, determino o cancelamento na distribuição (art. 290 do CPC).

Deixo de fixar honorários sucumbenciais
, vez que a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
(Resp 2.053. 571/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 16.05.2023).

Decorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, determino o arquivamento dos autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias. [...]”.
(Id. 207917910 – PJe de origem)

Pois bem.

Sem maiores delongas, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Juízo de primeiro grau, entendo que a sentença deve ser reformada.

Conforme se depreende dos autos, após o indeferimento da gratuidade de justiça e o deferimento do parcelamento das custas, o autor efetuou apenas pagamento parcial das parcelas devidas, sendo posteriormente intimado a regularizar a situação, sem, contudo, adotar qualquer providência. Nesse contexto, embora a extinção do feito se fundamente na ausência de pressuposto processual, revela-se inequívoca a formação da relação jurídica processual, porquanto a parte embargada foi citada e apresentou impugnação aos embargos, o que implica aperfeiçoamento da relação triangular.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao distinguir situações nas quais o processo sequer se aperfeiçoa, justificando o cancelamento da distribuição sem ônus para o autor, daquelas em que há a regular formação da relação processual, hipótese em que a extinção sem julgamento de mérito não afasta a imposição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Inclusive, entende a Corte Cidadã que a extinção do processo pelo não recolhimento de custas complementares
após a angularização da relação processual
mais se amolda à hipótese de abandono da causa, particularizada no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil, e não ao cancelamento da distribuição, como dispõe o art. 290 do mesmo diploma legal (REsp: 1910279/RN), afastando, assim, a aplicação do precedente de
REsp 2.053.571/SP
.

Por conseguinte, triangularizada a relação processual, incide no caso a condenação em honorários de sucumbência pelo princípio da causalidade, de modo que a parte que deu causa a propositura da demanda deve ser compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade (TJMT, N.U 1000215-62.2017.8.11.0007).

Aliás, nesse sentido é o entendimento já manifestado por este Eg. Sodalício, inclusive em precedente desta C. Turma Julgadora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO . RECOLHIMENTO PARCIAL DAS CUSTAS INICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O cancelamento da distribuição é cabível apenas quando há total inadimplemento das custas iniciais, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Restando comprovado o recolhimento parcial, e
já havendo triangulação processual
, a medida correta é a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5.
A parte que deu causa à movimentação processual deve arcar com os ônus sucumbenciais
, em observância ao princípio da causalidade. 6. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, sendo matéria de ordem pública passível de correção de ofício. 7. Em embargos à execução, o valor da causa deve corresponder à diferença entre o montante executado e aquele que se entende devido, sendo matéria de ordem pública passível de correção de ofício. [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00001468020148110030, Relator.:
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Data de Julgamento: 18/02/2025,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 21/02/2025) (g.n)

Logo, uma vez estabilizada a relação processual, a extinção do feito sem julgamento de mérito deve vir acompanhada da condenação em honorários advocatícios, calculados com base no valor atualizado da causa.

No caso em apreço, é incontroverso que o apelante apresentou impugnação aos embargos, atuou no feito e impulsionou a marcha processual até a extinção, sendo, portanto, devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, a fim de evitar prejuízo indevido ao patrono que atuou diligentemente, não se aplicando, na espécie, o entendimento adotado no REsp 2.053.571/SP, pois naquele precedente não houve sequer a formação da relação processual, ao passo que aqui houve citação da parte adversa, resposta processual e efetiva atuação do advogado do embargado, o que atrai a incidência do princípio da causalidade e das diretrizes do Tema 1.076 do STJ.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS para: (i) reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC; (ii) reconhecer o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e, por conseguinte, condenar a parte embargante/apelada
EFATA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Destaco que, conforme entendimento assento do Superior Tribunal de Justiça,
“Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual,
na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior,
não há que se falar em honorários recursais
”
(AgInt nos EDcl no REsp 2004107/PB).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025